Tribunal: TJDFT
Processo: 0718330-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718330-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: TATIANE DE PAULA BRANQUINHO SOUZA RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento de desistência da reclamação apresentado por Tatiane de Paula Branquinho Souza (id 71635195). É o relatório. O autor pode desistir da ação até a sentença. A desistência apresentada antes da contestação independe de consentimento do réu (art. 485, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, homologo a desistência da ação nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Condeno Tatiane de Paula Branquinho Souza a arcar com as custas processuais nos termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência porque não houve citação até o momento. Arquivem-se os autos após o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator